Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011410-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), LUIS TIAGO BATISTA CARNETI - CPF: 993.241.130-20 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011410-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

AGRAVADO:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011410-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

AGRAVADO:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
contra a decisão proferida na
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos (nº 1004459-46.2019.8.11.0045)
proposta por
LUIS TIAGO BATISTA CARNETI,
a qual indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida à parte autora/agravada (ID 92505472).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois as razões do juízo de origem destoam das exigências legais para a concessão do benefício, sobretudo porque o autor/apelado não juntou aos autos documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência financeira.

Aduz que as Declarações de Imposto de Renda demonstram a possibilidade de pagamento das despesas processuais, pois conforme se extrai da mais recente, exercício de 2019 (ID 92505474, p.18), o agravado é produtor rural, proprietário de imóveis urbano e rural, este explorado economicamente, além de deter aplicação financeira com rentabilidade mensal e crédito a receber, totalizando um valor patrimonial de aproximadamente R$ 1.365.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais).

Assevera, ainda, que descabe considerar o agravado como pessoa pobre na acepção jurídica, ainda mais considerando que alienou ao agravante um imóvel no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo fato incontroverso que já recebeu o valor de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

Por fim, aduz que, o presente recurso deve ser provido, para revogar a justiça gratuita concedida ao agravado no processo de origem, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

Contrarrazões juntadas no ID 95879522, alegando que aufere renda líquida mensal no montante de R$ 7.554,98 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011410-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

AGRAVADO:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida a parte autora/agravada na
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 1004459-46.2019.8.11.0045
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que fora concedida a benesse da gratuidade judiciária à parte autora, ora agravada (ID 92505470) e, é justamente sobre esse deferimento, que recorre a parte agravante.

Sem maiores delongas, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, ressai indícios veementes da saúde financeira da parte agravada, mormente após a análise dos Impostos de Renda juntados ao ID 92505474, o qual comprova que o mesmo possui um patrimônio de aproximadamente R$ 1.365.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais), entre imóveis e crédito a receber, bem como consta no ID

95879524
“recibo de pagamento de salário”
do qual extrai que o mesmo percebe um valor líquido de R$ 13.132,61 (treze mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), o que demonstra possuir capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Verifica-se ainda, que o pretenso beneficiário firmou contrato de compra e venda de imóvel rural com atividade de suinocultura e outras avenças, no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) – ID

92505469, tal como que, no presente caso, o valor da causa (Ação de Resolução Contratual com Pedido de Reintegração de Posse) é expressivo, ou seja, de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais).

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer
condição
especial que pudesse comprometer seu orçamento familiar.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte agravada, de se revogar a gratuidade judiciária.

A propósito, acerca da possibilidade de revogação da gratuidade de justiça, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1.
A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo
(REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). 2.
A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução
. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS –
GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR
– EFETIVA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO QUANTO A PROVA DA MANUTENÇÃO DA SUA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada a benesse anteriormente deferida, caso verificada a inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão
.”
(N.U 1009365-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (g.n.)

Assim, ausentes os pressupostos para mantença da benesse legal, de se revogar a gratuidade de justiça concedida a parte agravada.

Por fim,
considerando o valor atribuído à causa em R$
1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais)
, as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto a parte agravada a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrida ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para revogar os benefícios da assistência judiciária,
contudo, faculto à parte agravada o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021